Tribunal: TJMT
Processo: 0024098-13.2014.8.11.0055
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0024098-13.2014.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), JOSE PEDRO ROCKENBACH (APELADO), LUIS FERNANDO DECANINI - CPF: 164.539.368-28 (ADVOGADO), ELONI ROCKENBACH - CPF: 721.682.421-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE PEDRO ROCKENBACH - CPF: 285.062.350-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – REGRA ESPECÍFICA PREVISTA NO ART. 206, §5o, I, DO CÓDIGO CIVIL – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. 206, § 5o, I, do Código Civil, é quinquenal o prazo prescricional para a cobrança de títulos executivos extrajudiciais, advindos de instrumentos públicos e particulares, que tutelam dívidas líquidas. Assim, constatando-se nos autos o transcurso do referido lapso temporal, está correta a sentença exarada, que reconheceu a incidência da prescrição e extinguiu o processo com resolução de mérito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO S.A., contra sentença proferida pelo Juízo da
5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT,
que nos autos
da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida contra
JOSÉ PEDRO ROCKENBACH
, julgou procedente a exceção de pré-executividade oposta pelo executado, reconhecendo que o crédito objeto da execução encontra-se extinto e, consequentemente, julgou extinto o processo com resolução de mérito (ID. 215456175).

Inconformado, o apelante pleiteia a
reforma da sentença
, sustentando que no presente caso deverá ser
aplicada a regra geral da prescrição
(art. 205 do CC), a qual prevê prazo prescricional
decenal
(ID. 215456178).

O apelado apresentou contrarrazões, apresentando
preliminar
de
não conhecimento
do recurso por
violação ao princípio da dialeticidade
. No mérito, pugnou pelo
desprovimento
do recurso, ao argumento de que, em casos de contratos de alienação fiduciária, incide o prazo
quinquenal
, estando correta a sentença exarada (ID. 215456184).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Des.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024